Tribunal: STF
Processo: ARE 1391264
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROFESSORA. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DA AUTORA E DO RÉU. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de a aposentaria por invalidez proporcional de professora ser calculada levando em consideração a redução de 5 (cinco) anos no prazo para aposentação, previsto no artigo 40, §5º, da Constituição Federal e a distribuição do ônus da sucumbência. A autora foi aposentada no cargo de professora II, segundo grau especializado, classe B, com proventos proporcionais por invalidez permanente em 22/03/2012. Princípio do tempus regit actum. Municipalidade que considerou para o cálculo da aposentadoria proporcional, o prazo de 30 (trinta) anos de contribuição e não o tempo constitucionalmente previsto para a aposentadoria integral de professora, com função exclusiva de magistério, que era de 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do artigo 40, §5º, da CF/88, vigente à época da aposentadoria. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Em relação a distribuição dos ônus sucumbenciais verifica-se que o pedido principal da autora, para que seja reconhecida a nulidade do ato de aposentadoria com proventos proporcionais, condenando o réu a proceder nova aposentadoria com proventos integrais na hipótese de acidente de serviço, nos termos do caput, do artigo 72, da Lei Municipal 94/79, não foi acolhido na sentença. Entretanto, o pedido subsidiário de previsão da aposentadoria proporcional, utilizando o tempo total de 25 (vinte e cinco) anos para aposentadoria integral, nos termos do art. 40, §5º, da CF/88, foi acolhido pela sentença. Destarte, o acolhimento apenas do pedido subsidiário enseja sucumbência recíproca, devendo ambas as partes responderem pelos ônus sucumbenciais. Cálculo do valor da condenação que deve observar os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 905, do STJ. Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a sucumbência recíproca. Recurso do réu CONHECIDO e DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO, de ofício, da sentença, quanto à aplicação do Artigo 1ºF, da Lei 9494/1997, nos termos do Tema Repetitivo 905 do STJ. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus à aposentadoria com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, ser observado, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 



    2. Agravo regimental não provido.



     (ARE 902.865 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



     (ARE 917.666, sob a minha relatoria) 



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível realizar a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como reapreciar fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



     Publique-se. 



          Brasília, 05 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator